Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE MANUTENÇÃO. DESNECESSÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ERRO SUBSTANCIAL. FALSO MOTIVO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido recursal de manutenção da gratuidade de justiça concedida pelo d. Juízo de origem é desnecessário, visto que as benesses do benefício se estendem até a decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do artigo 9o da Lei no 1.060/1950.
2. As condições da ação, aí incluído o interesse processual, devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz das afirmações apresentadas na petição inicial.
3. O interesse processual é a condição de procedibilidade da ação. Não basta haver um direito subjetivo a ser tutelado, é preciso que a tutela seja necessária e adequada para efeitos de sua proteção. A tutela é necessária, dentre outras, quando é preciso que sejam esclarecidos fatos relevantes para a solução do mérito. A tutela é adequada quando há um fundamento jurídico que sustente a sua concessão, especialmente em relação àquilo que o demandante deseja que o Estado faça ou deixe de fazer.
4. No caso concreto, mostra-se evidente a ausência de interesse processual da apelante, que busca por meio da tutela jurisdicional o recebimento de complementação de indenização pelos danos decorrentes do acidente de trânsito em questão. 4.1. Isso porque, as partes celebraram acordo extrajudicial quanto às pretensões vindicadas pela apelante na presente ação, o que afasta o caráter litigioso da coisa. Aliás, a verba indenizatória de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), fixada pelas partes, já fora recebida pela apelante. 4.2. Acrescente-se, ainda, que a apelante deu plena quitação e renunciou expressamente qualquer reivindicação futura sobre o mesmo objeto.
5. A teor dos artigos 840 e 849 do Código Civil, a transação é negócio jurídico bilateral em que as partes interessadas realizam concessões mútuas para prevenir ou extinguir obrigações litigiosas ou duvidosas, somente podendo ser anulada caso reste evidenciada a presença de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa, o que, em que pese as alegações da apelante, não se vislumbra no caso em análise.
6. Para o c. Superior Tribunal de Justiça, “a quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo, desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio” (REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.).
7. No caso, o pedido de suplementação da verba indenizatória não está fundamentado em fatos supervenientes ao acordo, pois o laudo médico de 14/1/2021, que embasa a pretensão da apelante, é anterior a celebração da avença em 10/1/2022. Portanto, as partes tinham ciência das consequências definitivas do ato ilícito quando aceitaram os termos do acordo. 7.1. Com efeito, há evidências de que os apelados agiram de boa-fé e sem abuso ou exploração da alegada fragilidade psicológica da apelante no ato da assinatura do acordo.
8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.